Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTATO E APROXIMAÇÃO INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006). A Defesa sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo, com fundamento em alegado consentimento da vítima e intermediação por terceiros. Alega que a condenação se baseou apenas na palavra da vítima e que não houve aproximação física ou comunicação voluntária em desrespeito às medidas judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a intermediação por terceiros e o alegado consentimento da vítima podem afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006); (ii) examinar se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação penal do recorrente, afastando as alegações de ausência de dolo, consentimento da vítima e atipicidade da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu e atualmente reconhece que, em determinadas circunstâncias, o consentimento da vítima para a reaproximação do réu pode afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006), contudo, tal entendimento não se aplica quando ausente anuência expressa e válida.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) configura-se pela violação de qualquer das restrições impostas judicialmente, independentemente do meio utilizado ou da intermediação por terceiros.
5. O envio reiterado de correspondências eletrônicas durante a vigência de medida protetiva, associado à aproximação física e contato verbal direto, evidencia propósito deliberado de descumprir as restrições judiciais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. I e X; CPP, art. 386, incisos V e VII; CPP, art. 387, IV; CP, arts. 44, III; 61, II, “f”; 65, III, “d”; 33, § 2o, “c”; Lei 11.340/2006, arts. 22 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.140.598/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 11.2.2025, DJe 17.2.2025; STJ, REsp no 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 8.11.2023, DJe 21.11.2023; STJ, Tema Repetitivo 983.